Tribunal: STF
Processo: HC 235793
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 833.882/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Narra a denúncia: 



    [...] ANTONIO LUIS TONOLLI, com vontade e consciência livres, trazia consigo 01 (um) invólucro contendo 01 (uma) porção da substância 'Canabis Sativa L.', vulgarmente conhecida como 'maconha', com peso total de aproximadamente 10,4g (dez gramas e quatro decigramas), substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Apurou-se que no dia dos fatos, equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela região quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, no mesmo instante, receberam informações de que este havia dispensado um invólucro de substância entorpecente, em um estabelecimento comercial próximo. 



    Em diligência, os policiais localizaram e apreenderam a droga, tendo o réu assumido a propriedade do entorpecente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR-RELATOR. INSTÂNCIA NÃO EXAURIDA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada, proferida pela presidência desta Corte Superior, indeferiu liminarmente o habeas corpus substitutivo de recurso próprio uma vez que impetrado contra decisão monocrática do desembargador-relator na origem. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.



     2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a imputação feita na denúncia não foi comprovada, isto é, não há prova de que o réu estivesse traficando drogas no dia dos fatos; (b) Ademais, o paciente é usuário e estava em posse de uma única porção de maconha, esta que se destinaria ao seu uso. Além disso, nem mesmo na denuncia aos policiais havia menção de tráfico de drogas; e (c) Deste modo, considerando a ínfima quantia de droga apreendida (10,4g de maconha) bem como a ausência de contexto de traficância, roga-se pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade, em virtude da pequena quantidade de maconha apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade de desclassificação do delito, uma vez que a condenação do paciente a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, se deu com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de 10,4g de maconha. 



    Importante destacar que, em face do Princípio da Presunção de Inocência, a situação de “dúvida razoável” somente pode beneficiar o réu, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO ao proferir voto no julgamento da Ação Penal 858/DF,



    […] nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. 



    Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo o princípio da não culpabilidade (ou do estado de inocência) das pessoas sujeitas a procedimentos persecutórios.



    No particular, a condenação do paciente foi mantida pelo Tribunal estadual com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A prova oral, confirmando todos os termos da denúncia, vem constituída pelos depoimentos dos Policiais Militares FELIPE AUGUSTO RODRIGUES (movs. 1.3 e 85.10) e VINÍCIUS CEZAR BERTONI (movs. 1.4 e 85.11), como, também, pelo interrogatório do próprio apelante ANTONIO LUIS TONOLLI (movs. 1.9 e 86.2), todos consignados na douta sentença vergastada, à qual remeto a leitura, por brevidade. 



    E, em suma, exsurge dos autos que a dupla de Policiais Militares acima nominada realizava patrulhamento de rotina, quando visualizou a pessoa do recorrente em atitude suspeita. 



    Ao se aproximarem, receberam informações de um transeunte no sentido de que o apelante havia dispensado um volume, num bar ali perto. E, em averiguações no referido estabelecimento, lograram êxito em encontrar um invólucro com 10g (dez gramas) de maconha. 



    Questionado se o estupefaciente lhe pertencia, Antônio respondeu afirmativamente, justificando a posse da droga sob o argumento de que a havia recém adquirido, para seu próprio uso. 



    Ocorre que, segundo narrado por ambos os Policiais Militares, perante o Juízo, o apelante já fora abordado anteriormente portando droga, sendo, ainda, conhecido traficante da região, conforme souberam por populares.



    Nesse mesmo sentido, peço vênia para transcrever oportuno excerto do parecer ministerial de segundo grau, que adoto como razões de decidir, integrando-o ao presente voto: 



    [...]



    A Lei 11.343/2006 não fixou uma quantidade de substância entorpecente como referencial para diferenciar o tráfico de drogas do uso de substância entorpecente, até porque nada impede que um portador de pequena quantidade seja um traficante. É o contexto descrito na denúncia, amparado pelas provas colhidas ao longo da persecução criminal, que permitirá a autoridade judiciária verificar se a droga encontrada com o agente realmente era destinada à mercancia ou ao próprio consumo. Para tanto, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, cuja redação é a seguinte: 



    Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.



    Da simples leitura do acórdão condenatório, é possível constatar que, à míngua de qualquer elemento robusto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita, concluiu-se que as circunstâncias da ocorrência policial precedida de atitude suspeita do rapaz ao avistar a aproximação da equipe policial deixam evidências claras da traficância denunciada. 



    Dessa maneira, não se demonstrou, cabalmente, que a droga apreendida era destinada ao comércio, sobretudo se considerado que o paciente não foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Nessas circunstâncias, é temerária a manutenção da condenação do paciente à acentuada pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, em decorrência da apreensão de 10,4 gramas de maconha. 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006), quanto aos fatos apurados na Ação Penal 0002067-54.2015.8.16.0045, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Arapongas/PR. Caberá ao Juízo de origem fixar, à luz das circunstâncias do caso concreto, a sanção a ser imposta ao recorrente, nos termos dos arts. 27 e seguintes da Lei de Drogas. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente